Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708690-82.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a “preliminar de não admissibilidade do recurso” arguida em contrarrazões de ID 39820331, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator